Tribunal: TJDFT
Processo: 0719552-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719552-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE CASTRO AGRAVADO: FABIO DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Roberto de Castro contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento apresentado por ele consistente em expedir ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Paulo Roberto de Castro alega que o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça possuem entendimento de que a regra contida no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil não é absoluta e pode ser mitigada, desde que não comprometa a subsistência e a dignidade do devedor. Cita julgado que justifica a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), além de chancelar a possibilidade de penhora de benefício previdenciário. Afirma que é possível excepcionar a impenhorabilidade dos salários e proventos mesmo em débito não alimentar conforme o caso concreto. Assegura que não há óbice ao requerimento de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a fim de obter informação acerca da existência de vínculo empregatício ou de recebimento de benefício previdenciário pelo agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 59080374 e 59080391). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens dos devedores em substituição à parte credora. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe, ainda assim, o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O mencionado cadastro é utilizado pelo programa de seguro-desemprego para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Também serve como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais.[1] A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) com o fim de obter informações acerca de eventual vínculo trabalhista do devedor para um futuro bloqueio de parte do salário deste desvirtua a finalidade da ferramenta, que está baseada no interesse público relacionado à implementação de medidas contra o desemprego. A providência requerida pelo agravante é desprovida de utilidade e desvirtua a finalidade legal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O mesmo raciocínio aplica-se quanto ao requerimento de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A diligência em referência não demonstra utilidade para a satisfação do crédito porque eventual benefício previdenciário recebido pelo agravado é revestido pela impenhorabilidade. A regra da impenhorabilidade salarial é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O processo originário decorre da inadimplência de cheques e não consiste em dívida de natureza alimentar. Não há indícios de que eventual salário do agravado ultrapasse o limite previsto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, o que demonstra a inutilidade das medidas. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED E AO INSS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 370 do CPC, cumpre ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 1.1. As informações prestadas pelo Ministério do Trabalho e pelo INSS não ostentam utilidade para o cumprimento de sentença, porque, eventual identificação da existência de vínculo empregatício somente seria útil se o crédito perseguido estivesse entre as exceções para impenhorabilidade salarial. 1.2. Impenhorabilidade da verba salarial não afastada, no caso, em que se executa dívida advinda de contrato de locação residencial. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1828608, 07456107520238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 19/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉVIA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED (CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS). INUTILIDADE. INDEFERIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Considerando que as verbas salariais, como regra, são impenhoráveis, bem assim que, a despeito das inúmeras diligências realizadas pela exequente, não foram encontrados bens penhoráveis da parte executada, revela-se descabida, porque inútil ao exequente a pretendida expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Precedente. 2. O pedido de expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil) pode ser feito sem que haja intervenção judicial. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1776287, 07274812220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. Disponível em: &lt;https://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-2/caged-3/sobre-o-caged/&gt;. Acesso em: 1o de fev. de 2023.